Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725349-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDINA MOREIRA PORTELA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 60563759) interposto por ESMERALDINA MOREIRA PORTELA em face do BANCO DO BRASIL S.A ante decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação de danos número 0727035-50.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a suspensão dos autos e a alegação de nulidade de citação, nos termos da decisão constante no ID 197817186 (na origem). Observando a petição de agravo de instrumento, verifica-se a juntada de rol documental hábil a instruir o pedido de gratuidade para o manejo do presente recurso, o que é condição necessária para se apreciar a integralidade dos pedidos da Agravante. Assim, antes de se proceder à apreciação dos demais pedidos, o momento agora se destina à análise da gratuidade para a instrumentalização do agravo. DECIDO. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. As pessoas físicas e jurídicas, igualmente, fazem jus à prestação de assistência jurídica, nos termos do Art. 98 do CPC. Contudo, a norma constitucional exige prova da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica. Diante disso, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, inteligência do art. 11 do CPC. Com isso, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Sobre o tema, vale registrar o entendimento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 5. Uma vez demonstrada a hipossuficiência alegada, deve ser conferida à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1618034, 07160424820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que o critério de renda familiar não superior a 5 salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 271/2023 constitui parâmetro para a análise do caso concreto. Ao lado de tais parâmetros objetivos, também incumbe ao magistrado observar, em cada caso, outros elementos que corroborem a hipossuficiência. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso em apreço, observa-se que a Agravante é servidora aposentada, possui remuneração bruta de R$36.158,52 (trinta e seis mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), bem como líquida de R$10.439,90 (dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa centavos), de acordo com o contracheque acostado aos autos (ID 60563763). Muito embora tenha acostado aos autos declaração de hipossuficiência assinada por terceiros (ID 60563761), prints de faturas de cartões de crédito (ID 60563762), comprovantes de pagamento de contas (ID 60563760) e processo de interdição (ID 60563768), o acervo em questão não permite inferir situação de hipossuficiência, tanto em relação aos critérios objetivos, com em relação às despesas colacionadas, porquanto se trata, em tese, de despesas do cotidiano. A existência de processo de interdição, por si, não tem o condão de elidir a necessidade de pagamento de custas, porquanto vulnerabilidade não se confunde, no presente caso, com hipossuficiência financeira. Nesse sentido tem sido o entendimento da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. RENDA ELEVADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Presentes nos autos elementos que contradizem a alegação de hipossuficiência do recorrente, cabe ao magistrado indeferir o benefício. 2- Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para a gratuidade, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não tem gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. 3- Embora constem débitos relativos a empréstimos consignados em seu contracheque, não há evidências da essencialidade das despesas que o levaram a contrair tais dívidas, razão porque não se justificam para a concessão da gratuidade de justiça. 4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1753428, 07233743220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023.) (grifamos) Assim, diante desse cenário, entendo que a Agravante não se desincumbiu do ônus necessário para a concessão da assistência judiciária gratuita regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC. INDEFIRO a gratuidade de justiça, devendo a Agravante realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do presente recurso. Além disso, INTIME-SE a Agravante para que esclareça pontualmente os pedidos constantes do presente agravo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2024 16:07:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador